Tribunal: TJDFT
Processo: 0737493-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. PERCENTUAL. SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA IMPENHORÁVEL. EXCEÇÕES LEGAIS. INOCORRÊNCIA.
1. A regra da impenhorabilidade salarial é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar e de importâncias salariais excedentes de cinquenta (50) salários-mínimos.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que ser possível a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias para o pagamento de dívida não alimentar, de forma excepcional, desde que restem inviabilizados outros meios de garantir a quitação do débito e seja garantida a dignidade do devedor e de sua família.
3. A ausência de demonstração de que a penhora de percentual salarial não irá afrontar a dignidade do devedor e de sua família impede a relativização da impenhorabilidade salarial.
4. Agravo de instrumento desprovido.